Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726745-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: NICOLE COSME OLIVEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Perigo de Dano - Decisão no Colegiado - Necessidade - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, se a própria agravante confirmou o cumprimento da decisão agravada, eventual necessidade da sua reversibilidade e da multa cominatória podem ser apreciados pelo Colegiado, sem necessidade de decisão liminar, em razão da inexistência de iminente perigo de dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, 1h29min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator